Tribunal: STF
Processo: AI 732520
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA
   INDIRETA. COMPETÊNCIA DO TST PARA ANÁLISE DOS REQUISITOS DE
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE SUA ALÇADA.
1.      O Tribunal a quo
   não se manifestou sobre todos os artigos constitucionais tidos
   por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Prevalece neste Tribunal o entendimento de
   que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
   de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição ocorreria de
   forma indireta.
3.      Compete ao TST à análise dos requisitos de
   admissibilidade dos recursos de sua alçada.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.